Tribunal: STF
Processo: RE 480244
Classe: RE
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-02-05
Data de publicação: 2013-02-05

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDORA PÚBLICA. ART. 7º, IV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PREQUESTIONAMENTO. EXISTÊNCIA. INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 5º DA LEI 4.950-A/66. PRECEDENTES DO STF.



    AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.